Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. INSTABILIDADE DO PJE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência de apresentação das razões recursais no sistema Pje.
2. A ausência das razões recursais resulta, logicamente, na falta de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
3. No caso, a alegação de instabilidade no sistema PJe não foi demonstrada pela agravante e nem reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 10 da Resolução no 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta no 53/2014, deste Egrégio Sodalício. 3.1. Assim, deve ser aplicada a regra prevista no art. 9o, § 1o, do referido ato normativo no sentido de que “não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários”.
4. É conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame.
5. Agravo interno conhecido e não provido.